Tribunal: TJDFT
Processo: 0704537-07.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704537-07.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: LEIDIANA RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: EMERSON SOUZA ANDRADE DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Leidiana Rodrigues de Sousa contra a sentença proferida pela Vara Cível do Paranoá que, em ação de conhecimento proposta por Emerson Souza Andrade, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a transferir para o seu nome o veículo descrito na inicial e pagar todos os débitos a ele vinculados desde a tradição (29/11/2011), no prazo de 15 dias (ID no 28274101). 2. Como consequência da sucumbência, a apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o). 3. A exigibilidade da verba foi suspensa devido à concessão da gratuidade de justiça. Por essa razão, a apelante não providenciou o preparo. 4. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a apelante foi intimada para apresentar documentos atualizados com o intuito de demonstrar a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação (ID no28341086). 5. Em resposta, juntou o documento de ID no 28409830, no qual informou ser beneficiária da gratuidade de justiça até o trânsito em julgado da sentença, portanto, exonerada do encargo de recolher às custas processuais. 6. Novamente intimada para cumprir integralmente o despacho para demonstrar a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça (ID no 28427744), apresentou manifestação pedindo a expedição de mandado de constatação e verificação em sua residência para comprovação de que não possui condições de arcar com as custas processuais. 7. O processo estava suspenso em razão do IRDR no 19, conforme decisão de ID no 28648977. Os autos voltaram para esta Relatoria devido ao julgamento do Tema no 1118 pelo STJ (Acórdão de mérito publicado em 1o/12/2022). 8. A gratuidade de justiça concedida à apelante foi revogada, conforme decisão de ID no 42772109 e os embargos de declaração opostos não foram conhecidos (ID no 42826997). 9. O agravo interno interposto foi conhecido e não provido, por unanimidade (ID no 45806319), motivo pelo qual o despacho de ID no 46830302 determinou que fosse aguardado o prazo para que a apelante providenciasse o pagamento do preparo, sob pena de deserção. 10. Entretanto, novamente a apelante deixou o prazo transcorrer sem comprovar a regularidade do preparo, mesmo regularmente intimada (ID no 47505938). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 13. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 14. Após a revogação da gratuidade de justiça, a apelante foi devidamente intimada para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento. O seu agravo interno foi conhecido e não provido, cuja acórdão transitou em julgado em 15/5/2023 (ID no 46751485). 15. A apelante foi intimada para que providenciasse o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento (ID no 46752713). Porém, não comprovou o pagamento, o que conduz ao não conhecimento do recurso, diante da deserção (ID no 47505938). DISPOSITIVO 16. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 17. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 20. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 5 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO